Tribunal: TJSP
Processo: 1072015-14.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – Contrato de seguro na modalidade residencial – Descargas elétricas que teriam ocasionado prejuízos aos equipamentos eletroeletrônicos de segurado da seguradora autora – Ausência de comprovação do nexo de causalidade entre os danos causados aos equipamentos sinistrados e a atividade de fornecimento de energia elétrica – Laudo insuficiente

Ementa:

AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – Contrato de seguro na modalidade residencial – Descargas elétricas que teriam ocasionado prejuízos aos equipamentos eletroeletrônicos de segurado da seguradora autora – Ausência de comprovação do nexo de causalidade entre os danos causados aos equipamentos sinistrados e a atividade de fornecimento de energia elétrica – Laudo insuficiente para concluir pela efetiva ocorrência de falha na prestação do serviço – Aplicação da legislação consumerista, tal como a hipótese dos autos, que não equivale a despojar a parte de seu ônus processual – Sentença de improcedência mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994369
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1072015-14.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante HDI
SEGUROS S.A., é apelado EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
(BANDEIRANTE ENERGIA S/A).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072015-14.2018.8.26.0100 -Voto no 10.767
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 10767
APELAÇÃO No 1072015-14.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
FORO CENTRAL

19a VARA CÍVEL
APELANTE: HDI SEGUROS S/A
APELADA: EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO
DE ENERGIA S/A (BANDEIRANTE ENERGIA
S/A)
JUÍZA
PROLATORA:
CAMILA
RODRIGUES
BORGES DE AZEVEDO
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS MATERIAIS Contrato de seguro na modalidade
residencial
Descargas elétricas que teriam ocasionado
prejuízos aos equipamentos eletroeletrônicos de segurado da
seguradora autora Ausência de comprovação do nexo de
causalidade entre os danos causados aos equipamentos
sinistrados e a atividade de fornecimento de energia elétrica
Laudo insuficiente para concluir pela efetiva ocorrência
de falha na prestação do serviço Aplicação da legislação
consumerista, tal como a hipótese dos autos, que não
equivale a despojar a parte de seu ônus processual

Sentença de improcedência mantida Recurso não provido.
VISTOS.
Trata-se de Apelação interposta
contra r. sentença de fls. 134/138, cujo relatório se adota, que
julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento de
danos, e condenou a autora ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor da causa.
Recorre a vencida sustentando que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072015-14.2018.8.26.0100 -Voto no 10.767
3
os laudos acostados aos autos são suficientes a comprovar o
nexo de causalidade entre a ação ou omissão da
concessionária apelada e os danos ocorridos aos equipamentos
de sua segurada.
Aduz ter comprovado o pagamento
da indenização por meio de transferência bancária.
Defende a aplicabilidade do Código
de Defesa do Consumidor e da responsabilidade objetiva ao
caso dos autos.
Houve as contrarrazões.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de ação regressiva ajuizada
pela HDI Seguros S/A contra a Bandeirante Energia S/A,
buscando o ressarcimento de indenização securitária paga em
decorrência de danos causados a aparelhos eletrônicos de
propriedade de sua segurada
Graziela Machado Correa
Tineo.
Após
regular
processamento,
sobreveio a r. sentença de fls. 134/138, que julgou
improcedente a ação.
Agora, recorre a seguradora autora,
sustentando o nexo de causalidade, a suficiência dos laudos
técnicos, e a aplicabilidade da responsabilidade civil objetiva e
do CDC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072015-14.2018.8.26.0100 -Voto no 10.767
4
De partida, cabe consignar que
inexiste
obrigação
de
exaurimento
ou
solicitação
administrativa do procedimento constante artigo 204 da
Resolução 414/2010 da ANEEL, posto se tratar de mero
pedido administrativo para o ressarcimento de danos, sob pena
de ofensa ao princípio da inafastabilidade do controle
jurisdicional, consagrado no artigo 5o inciso XXXV da
Constituição Federal.
Nesse sentido já se posicionou esta
E. Câmara de Direito Privado:
PRELIMINAR
INTERESSE
PROCESSUAL

Desnecessidade
de pedido administrativo de
ressarcimento de danos elétricos, com
base na Resolução no 414/2010 da
Aneel, posto que esta não se sobrepõe ao
direito de ação, constitucionalmente
garantido - Procedimento estabelecido
pela Resolução no 414/2010 da Aneel
que diz respeito ao requerimento de
reparação pela via administrativa, não
havendo
fundamento
legal
para
condicionar a utilização da via judicial a
tal procedimento Interesse processual
caracterizado
Preliminar afastada."
"AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS

SEGURO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ENERGIA ELÉTRICA DESCARGA
ELÉTRICA
QUE
DANIFICOU
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DOS
SEGURADOS Aplicabilidade da teoria
da responsabilidade civil objetiva, de
assunção de risco administrativo, dada à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072015-14.2018.8.26.0100 -Voto no 10.767
5
qualidade de prestadora de serviço
público da ré Inteligência do art. 37,
§6o, da CF, e do art. 14 do CDC

Aparelhos elétricos instalados nas casas
dos segurados que sofreram danos
causados
por
descargas
elétricas
produzidas por raios
Fenômenos
naturais
que
não
configuram caso
fortuito
capaz
de
elidir
a
responsabilidade da concessionária de
serviço público, pois eventos previsíveis,
inserindo-se no risco de sua própria
atividade
Ocorrência de raio que
configura fortuito interno, que é aquele
que está intimamente relacionado à
atividade desenvolvida pela empresa ré,
razão pela qual não rompe o nexo de
causalidade
Incumbe à ré realizar a
manutenção da rede elétrica e se valer de
equipamentos que reduzam os efeitos
desses fenômenos naturais que são
intrínsecos à sua atividade Nexo causal
entre o evento e os danos materiais
efetivamente
comprovado

Ressarcimento devido Ação procedente
Sentença mantida Sentença proferida
e publicada quando já em vigor o NCPC
Em razão do trabalho adicional
realizado em grau de recurso, com base
no art. 85, §11, do NCPC, majora-se os
honorários advocatícios para R$3.300,00

Apelo
improvido."
(Ap.
1088816-10.2015.8.26.0100, Rel. Salles
Vieira, 24a Câmara de Direito Privado, j.
03/03/2017, g.n.)
Ultrapassada essa questão, tem-se
que o Magistrado de Primeiro Grau agiu com acerto ao julgar
improcedente a ação, visto que a documentação trazida aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072015-14.2018.8.26.0100 -Voto no 10.767
6
autos pela parte autora não é capaz de justificar a
pretensão indenizatória.
É cediço que, ainda que aplicado o
Código Defesa do Consumidor à relação entre a seguradora
sub-rogada no lugar dos segurados contra a concessionária de
energia elétrica, a responsabilidade civil, em todos os casos,
inclusive de responsabilidade objetiva, exige a demonstração
segura do dano e do nexo causal com o suposto ato ilícito, o
que, no caso, não ocorreu.
O “laudo” juntado pela autora foi
elaborado por assistência técnica e é incapaz de comprovar o
nexo de causalidade entre os danos sofridos e eventual falha
na prestação de serviços da ré.
O documento de fl. 33 consiste em
simples laudo em que apontado que os danos decorreram de
descarga elétrica.
Trata-se de documento genérico,
trazendo apenas a informação de qual é a causa do dano. Não
há demonstração técnica de como o “avaliador” chegou às
conclusões apontadas, nem o método utilizado na consecução
do resultado, de forma que não se presta a atestar o liame entre
o suposto ato ilícito e o prejuízo alegado porque não inspira
credibilidade.
Desta feita, ante a ausência de prova
idônea do nexo de causalidade, não há que se falar em dever
de indenizar por parte da concessionária ré, pois, como
anteriormente
explicitado,
para
a
caracterização
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072015-14.2018.8.26.0100 -Voto no 10.767
7
responsabilidade civil, é imprescindível a prova do nexo
causal.
Neste sentido, a Jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO
-
Ação
regressiva

Seguro
residencial

Danificação de equipamentos em razão
de oscilação na tensão da rede de energia
elétrica
Ação julgada procedente

Recurso
da
concessionária
ré

INTERESSE DE AGIR
Pretensão
regressiva formulada por seguradora que
não depende do esgotamento da via
administrativa Art. 204 da Resolução n.
414/2010 da ANEEL que não se sobrepõe
ao direito de ação, constitucionalmente
previsto DOCUMENTOS ESSENCIAIS
Presença de comprovantes idôneos de
pagamento da prestação securitária aos
segurados
MÉRITO DA CAUSA -
Relação originária de consumo Autora
que faz jus à incidência do Código de
Defesa do Consumidor Sub-rogação da
seguradora nos direitos da segurada, em
razão do pagamento da correspondente
indenização,
demonstrado
por
documentos idôneos Arts. 349 e 786 do
CC

Nexo
de
causalidade
não
demonstrado
Fragilidade das provas
apresentadas com a inicial, no sentido de
que os danos teriam decorrido de suposta
oscilação de energia elétrica - Parte
autora que não se desincumbiu de provar
fato constitutivo do seu direito, ônus que
lhe
cabia,
dada
a
ausência
de
hipossuficiência quanto a esse mister, nos
termos do art. 6o, inciso VIII, do diploma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072015-14.2018.8.26.0100 -Voto no 10.767
8
consumerista - Sentença reformada

RECURSO
PROVIDO.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1110031-37.2018.8.26.0100;
Relator
(a): Jonize Sacchi de Oliveira; Órgão
Julgador: 24a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 35a Vara Cível; Data
do Julgamento: 02/09/2019; Data de
Registro: 02/09/2019)
“SEGURO
-
AÇÃO
REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
DE DANOS
SUB-ROGAÇÃO DA
SEGURADORA NOS DIREITOS DO
CONSUMIDOR - NÃO COMPROVADO
NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E O DANO
QUE
SE
PRETENDE
VER
INDENIZADO

AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
ALEGADO

DOCUMENTOS
PRODUZIDOS UNILATERALMENTE -
ÔNUS DA PROVA DO AUTOR

SENTENÇA
MODIFICADA
-
APELAÇÃO PROVIDA (TJSP; Apelação
Cível
1132974-48.2018.8.26.0100;
Relator (a): Luiz Eurico; Órgão Julgador:
33a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 45a Vara Cível; Data do
Julgamento:
04/09/2019;
Data
de
Registro: 04/09/2019).”
Enfim, com o insucesso do recurso e
dentro da nova ordem processual, não há como deixar de
atentar para a necessidade de aumento da verba honorária
destinada ao patrono da parte vencedora.
De acordo com o § 11, do artigo 85
do NCPC: “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072015-14.2018.8.26.0100 -Voto no 10.767
9
honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho
adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o
caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no
cômputo geral da fixação dos honorários devidos ao advogado
do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos
nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Sendo assim, arbitrados em primeira
instância os honorários em 10% sobre o valor da causa,
majoro tal verba para 15%, em favor do patrono da parte
vencedora, nos termos da legislação processual vigente,
considerando maior tempo e trabalho gastos para a solução da
demanda.
Posto isto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
Advirto as partes que a interposição
de embargos de declaração com caráter meramente
protelatório será apenada com multa, nos termos do art. 1026,
§ 2o, do CPC.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora